Tribunal: TJDFT
Processo: 0733449-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CONSUMADO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE. AGRESSÃO ANTERIOR CONTRA A ESPOSA DA VÍTIMA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.
1. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública pela prática de homicídio qualificado pelo motivo torpe, porquanto demonstrada a gravidade concreta do crime evidenciada, sobretudo pelas circunstâncias em que o ato foi praticado. 1.1. In casu, a vítima interpelou o paciente para saber o motivo pelo qual ele teria desferido um soco contra sua esposa e acabou por ser alvejada por disparos de arma de fogo.
2. Inviável a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa quando imprescindível a custódia preventiva para o resguardo da ordem pública.
3. Espera-se dos agentes de segurança pública que tenham maior controle emocional em situações de estresse, bem como que adotem maior cautela ao portar armas de fogo quando não estão exercendo as suas atividades laborais.
4. A vindicada excludente de ilicitude da legítima defesa não se revela com a nitidez necessária a impedir o decreto prisional, demandando a adequada instrução probatória indispensável ao exame do mérito, o qual somente poderá ocorrer perante o d. Juízo natural.
5. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos.
6. Ordem admitida e denegada.